Tribunal: STF
Processo: RHC 50405
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
1. EMISSAO DE CHEQUE SEM FUNDOS. ALEGAÇÃO DE QUE FOI EMITIDO COMO
PROMESSA DE PAGAMENTO E NÃO COMO ORDEM DE PAGAMENTO. MATÉRIA DE
PROVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA EM HC.
2. CHEQUE AVALIZADO. ALEGAÇÃO DE QUE, NO CASO, O AVAL DEMONSTRA QUE
TAL CHEQUE FOI EMITIDO COMO SUCEDANEO DE DUPLICATA. PROVADO QUE O
AVAL FOI APOSTO DEPOIS DE CONSUMADO O CRIME DE EMISSAO DE CHEQUE SEM
FUNDOS, DITA ALEGAÇÃO NÃO PODE SER ADMITIDA PARA FUNDAMENTAR A TESE
DE QUE SE TRATA DE PROMESSA DE PAGAMENTO E NÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.
3. RECURSO DE HC NÃO PROVIDO.